Tribunal: TJMT
Processo: 0030106-11.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0030106-11.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILSON AVELAR DOS SANTOS - CPF: 654.986.151-91 (EMBARGANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas no agravo interno foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que não se presta à reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILSON AVELAR DOS SANTOS
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação do tema 339/STF.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão no tocante à impossibilidade de aplicação do tema 339/STF,posto que
enquanto a parte defendeu a nulidade da sua exclusão como decorrência da inconstitucionalidade da previsão normativa segundo a qual ao Comandante-Geral da PM competiria julgar os recursos administrativos interpostos contra suas próprias decisões, o TJMT decidiu quanto à falta de obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição em instância administrativa
.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Recurso tempestivo (id. 121133479).

Contrarrazões no id. 134190662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissões, nos seguintes termos:

Pois bem. No agravo interno, o recorrente sustentou o equívoco na aplicação do Tema 339 do STF na medida em que o ponto central alegado pela parte referiu-se à inconstitucionalidade da previsão constante do ordenamento jurídico do Estado de Mato Grosso segundo a qual ao Comandante-Geral da Polícia Militar caberia o julgamento do recurso administrativo contra a demissão por ele próprio determinada.

Defendeu-se que o órgão fracionário do TJMT teria enfrentado diversos outros assuntos correlatos, esquivando-se, contudo, do julgamento desse aspecto, que era, nada mais, nada menos, que o ponto central de toda a lide.

Com efeito, enquanto a parte defendeu a nulidade da sua exclusão como decorrência da inconstitucionalidade da previsão normativa segundo a qual ao Comandante-Geral da PM competiria julgar os recursos administrativos interpostos contra suas próprias decisões, o TJMT decidiu quanto à falta de obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição em instância administrativa.

[...]

Na espécie, entende-se que o acórdão ora objurgado restou omisso quanto a esse aspecto. Com efeito, tem-se que as considerações acima apontadas não foram enfrentadas, muito embora consistam em fundamento bastante para o provimento do agravo interno.

Entretanto, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Com efeito, o acórdão manifestou quanto à manutenção da aplicabilidade do tema 339/STF por não ter sido feita a devida distinção pelo recorrente,
se não vejamos:

“[...]

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionadas, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questão central discutida no feito, isto é, a respeito do julgamento do recurso administrativo pelo Comandante Geral da Polícia Militar contra os atos de exclusão por ele proferidos.

Ora, o julgador apontou de forma clara que não há que se falar em irregularidade do julgamento do recurso, uma vez que na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento.

Partindo dessa premissa, a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Percebe-se, portanto, que o ponto foi devidamente analisado pelo acórdão.

Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto o embargante, irresignado com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022